Tribunal: TJPA
Processo: 0800381-40.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800381-40.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA DA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA

APELADO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIA DA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais, declarou inexistente contrato de seguro, determinou o cancelamento dos descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, condenou a requerida SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS ao pagamento de danos materiais e morais e excluiu o BANCO BRADESCO S.A. da lide por ilegitimidade passiva. A autora requer o reconhecimento da responsabilidade solidária da instituição financeira e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o BANCO BRADESCO S.A. possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos descontos indevidos realizados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de contratação válida do serviço de seguro e a ausência de comprovação documental da avença evidenciam a ilicitude dos descontos realizados na conta bancária da consumidora.

4. O BANCO BRADESCO S.A. integra a cadeia de fornecimento do serviço ao operacionalizar os débitos automáticos questionados, razão pela qual responde solidariamente pelos danos causados à consumidora.

5. A instituição financeira possui dever de segurança, fiscalização e controle das operações realizadas nas contas de seus clientes, especialmente quando incidentes sobre verba de natureza alimentar.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário comprovam o dano moral, sobretudo em relação a pessoa idosa e hipossuficiente.

7. O valor de R$1.500,00 fixado na origem mostra-se insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização diante da falha relevante na prestação do serviço.

8. A majoração da indenização para R$3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reduzida extensão econômica dos descontos e a ausência de inscrição em cadastros restritivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA em face da sentença proferida pela Vara Única de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais, movida em desfavor de SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS e BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido SUDACLUBE DE SERVIÇOS, ora qualificado, a pagar ao(s) autor(e)(s) MARIA NATIVIDADE ALMEIDA COSTA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$

1.012,92 (um mil, doze reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto ou ato danoso.

Fica declarada a inexistência do contrato de seguro, devendo os descontos serem imediatamente cancelados.

EXCLUO o Banco Bradesco S/A da lide em razão de figurar como mero intermediador dos serviços.”

Após o julgamento dos embargos de declaração, a sentença foi modificada nos seguintes termos:

“Julgo de plano acolhidos os embargos de declaração para corrigir a sentença em sua parte dispositiva. Assim, onde se lê "R$ 1.012,92 (um mil, doze reais e noventa e dois centavos)", leia-se "R$ 243,76 (duzentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos)", permanecendo inalterados os demais pontos da sentença.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A., defendendo a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos descontos indevidos realizados em sua conta bancária. Aduz que o banco integra a cadeia de fornecimento do serviço, porquanto permitiu a efetivação dos débitos automáticos em conta destinada ao recebimento de verba alimentar, devendo responder solidariamente pelos danos materiais e morais suportados. Sustenta, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se ínfimo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, especialmente diante de sua condição de pessoa idosa e beneficiária previdenciária, requerendo a majoração da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apenas a parte SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que os descontos efetivamente realizados foram reduzidos e que o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em 2º Grau informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal limita-se à verificação: (i) da legitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A. para responder solidariamente pelos descontos indevidos realizados na conta bancária da autora; e (ii) da adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

No tocante à legitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A., entendo que assiste razão à apelante.

A sentença reconheceu expressamente a inexistência de contratação válida do serviço de seguro, bem como a ilicitude dos descontos realizados na conta bancária da autora, diante da ausência de comprovação documental mínima da avença pela requerida SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS.

Entretanto, não se mostra acertado o afastamento da responsabilidade do banco apelado.

Isso porque os descontos indevidos foram operacionalizados diretamente na conta bancária mantida pela consumidora junto ao BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira responsável pela administração da conta corrente e pela execução dos débitos automáticos contestados.

Em relações dessa natureza, aplica-se a sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço.

Ainda que o banco não tenha firmado diretamente o suposto contrato de seguro, participou da dinâmica de fornecimento ao viabilizar os descontos em conta corrente, permitindo a efetivação de cobranças desprovidas de comprovação contratual válida.

A instituição financeira possui dever de segurança, fiscalização e controle das operações realizadas em contas bancárias de seus clientes, sobretudo quando incidentes sobre verba de natureza alimentar.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que instituições financeiras respondem solidariamente por descontos indevidos efetivados em contas bancárias decorrentes de serviços não contratados, especialmente quando integram a cadeia de consumo e operacionalizam os débitos questionados.

Assim, reconhecida a inexistência da relação contratual e a ilicitude dos descontos, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A., com sua condenação solidária pelos danos materiais e morais reconhecidos na origem.

No que concerne ao pedido de majoração dos danos morais, igualmente merece parcial acolhimento o recurso.

É certo que os descontos indevidos em benefício previdenciário comprovam o dano moral, especialmente em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente, cuja subsistência depende de verba alimentar.

Todavia, o arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, embora os descontos indevidos não tenham alcançado expressiva monta financeira e não haja notícia de inscrição indevida em cadastros restritivos, verifica-se falha relevante na prestação do serviço, consistente na realização de cobranças sem qualquer comprovação contratual válida, incidentes sobre conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário.

A quantia fixada na origem, no importe de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), mostra-se aquém da gravidade da conduta ilícita reconhecida judicialmente, não atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Por outro lado, o valor pretendido pela apelante, de R$10.000,00 (dez mil reais), revela-se excessivo diante das circunstâncias concretas da demanda, especialmente considerando o número reduzido de descontos efetivamente comprovados.

Diante disso, entendo adequado majorar a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), quantia que melhor se harmoniza com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

a) reconhecer a legitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A., condenando-o solidariamente com a requerida SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS ao pagamento da restituição do indébito e da indenização por danos morais;

b) majorar a indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e de juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406, ambos do Código Civil.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026